Tribunal: STF
Processo: Rcl 48805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pela empresa Orcali Serviços Especializados Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª Região que, nos Autos nº 0001273-08.2019.5.12.0028, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Afirma que a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso. Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.
    6. O direito ao adicional de insalubridade, questão tratada na origem, tem previsão no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, mas os seus percentuais, graus e critérios de fixação são regulados pelo art. 192 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, embora excluído da controvérsia do Tema 1.046 o direito, em si, ao adicional de insalubridade, porque constitucionalmente assegurado, entendo que o paradigma abarca a validade da definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do grau de insalubridade para a função desempenhada pelo empregado.
    7. Todavia, no caso em exame, não se afastou norma coletiva. Em sede de recurso ordinário, o órgão reclamado manteve a sentença que, acolhendo a conclusão do laudo técnico, indeferiu o pedido da autora da demanda trabalhista de condenação da ré, ora reclamante, ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, afastando a alegação, com base na Súmula nº 448 do TST, de que ela trabalhou exposta a agentes biológicos, não sendo os EPIs suficientes para elidir a nocividade do ambiente laboral. Transcrevo trecho pertinente do julgado (doc. 3, fl. 299-303):
    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
    Insurge-se, a autora, contra a decisão de primeiro grau que, acolhendo a conclusão do laudo técnico, indeferiu o seu pedido de condenação da ré ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Sustenta, com base na Súmula nº 448 do TST, que trabalhou exposta a agentes biológicos, não sendo os EPIs suficientes para elidir a nocividade do ambiente laboral. Colaciona precedentes jurisprudenciais.
    Vejamos.
    A sentença indeferiu o pedido com os seguintes fundamentos (fls. 939): [...]
    No caso, a autora foi contratada pela ré ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. na função de servente, prestando serviços na Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke. De acordo com o estudo, as atividades laborais eram as seguintes (fls. 846-9): [...]
    Quanto aos equipamentos de proteção, a autora informou na oportunidade que havia o fornecimento de luvas de borracha, sendo uma verde para a limpeza de salas, móveis, etc., e uma outra amarela, para a limpeza dos sanitários. Citou, ainda, calçado, bota de borracha, avental de pano e, quando necessário, havia à disposição respiradores descartáveis. Confirmou também que estes EPIs foram fornecidos regularmente, havendo orientação quanto ao uso e visitas para cobrança. Na mesma linha, o Diretor da Instituição informou que as escovas higiênicas eram fornecidas regularmente para os funcionários da limpeza, constando dos autos as fichas de EPIs (fls. 704-26).
    No aspecto, o perito explicou, ao analisar os respectivos CAs, que ‘todas as luvas fornecidas eram impermeáveis, mas não havendo a informação de aprovação para risco biológico, neste caso, é importante esclarecer que as luvas para risco biológico, de maneira geral, são descartáveis e com o cano curto, ou seja, basicamente possuem proteção para as mãos, e são utilizadas em ambientes de trato à saúde humana e animal, onde há o contato com fluídos (sangue, saliva, fezes, etc.), sendo substituída sempre que o funcionário muda de paciente, justamente para não transmitir uma doença de um paciente para o outro, por este motivo, após ser utilizada, é descartada imediatamente’. Nesse contexto, enfatizou: [...]
    Assim sendo, foi constatado pelo profissional técnico que a autora fazia limpeza e recolhimento dos lixos dos banheiros, com grande circulação de alunos. Todavia, o especialista concluiu que a autora ‘laborou em atividade insalubre, mas protegida pelos EPIs fornecidos pela Reclamada, por este motivo, salvo melhor Juízo, NÃO É CONSIDERADA A INSALUBRIDADE A AUTORA’ (fl. 866).
    Depreende-se que a conclusão pericial decorreu da análise das fichas de entrega de EPI, bem como do informado pela própria autora, no sentido de fornecimentos das luvas impermeáveis, e do relatado pelo Diretor da Instituição, quanto às escovas higiênicas. Outrossim, nesse ponto, como bem pontuado no laudo e pela Magistrada sentenciante, a prova testemunhal não tem o condão de desconstituir o parecer, quanto ao fornecimento e uso dos equipamentos de proteção individual, notadamente porque a testemunha obreira, senhora Sandra Marante de Souza declarou, na RT 0001058-32.2019.5.12.0028, que os vasos sanitários eram limpos com o uso de escova com cabo.
    Desse modo, a autora realizava as suas atividades de limpeza e recolhimento do lixo dos banheiros com os equipamentos de proteção necessários, os quais foram considerados hábeis a elidir a ação dos agentes nocivos pelo especialista nomeado para o estudo. Ainda, conforme exposto, a autora confirmou que os EPIs eram fornecidos regularmente, havendo orientação quanto ao uso e visitas para cobrança (fl. 850).
    Portanto, na hipótese em tela, demonstrado o uso efetivo dos itens, conclui-se pelo afastamento da insalubridade existente (exegese da Súmula nº 289 do TST), inexistindo prova idônea a desconstituir a conclusão técnica. Outrossim, ressalto que o citado adicional era pago, em grau médio, a partir do ano de 2015.
    Por fim, consigno que os precedentes mencionados no apelo não trazem qualquer ilação equiparável ao presente caso, no qual restou comprovado o fornecimento e utilização de EPIs adequados. Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara, quando do julgamento do processo nº 0000598-81.2019.5.12.0016, de relatoria do Exmo. Desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, assim como no processo nº 0001224-64.2019.5.12.0028, de minha relatoria.
    Destarte, nego provimento ao recurso.”
    8. Na sequência, o pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.046 da repercussão geral, foi negado sob o fundamento de que, “no caso em questão, não há qualquer discussão no acórdão a respeito da validade do ajuste coletivo, não tendo sido a matéria relativa ao adicional de insalubridade analisada sob esse aspecto” (cf. andamento processual obtido no sítio eletrônico do tribunal).
    9. Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que o órgão reclamado não declarou a (in)validade de qualquer norma coletiva. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Deste modo, não procede o alegado descumprimento da suspensão nacional determinada no paradigma invocado. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator